Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718630-25.2022.8.07.0001 EMBARGADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA EMBARGANTE: FREDERICO NATIVIDADE ORTIZ DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR